Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-75.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000075-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERYCK DOUGLAS RAMOS ROCHA - CPF: 023.536.991-89 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante, e NEGOU-LHE Provimento, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta erro de fato/contradição e omissão, ao argumento de que o processo tramita de forma eletrônica sendo dispensável a intimação pessoal, nos termos do art. 246, §1º do CPC e das Leis n.º 11.232/2005 e 11.382/2006, bem como que o entendimento acerca da Súmula 410 do STJ, pois ao fundamentar-se nesta súmula ignora o posicionamento recente da colenda corte.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000075-75.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Eryck Douglas Ramos Rocha

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta erro de fato/contradição e omissão, contudo, constou no voto embargado que:

“
2. No entanto, verifico que somente foi expedido ofício para a Secretaria do Estado de Mato Grosso em 15/01/2024, ou seja, em data posterior a assinatura do termo de posse que ocorreu em 05/01/2024, portanto, não há que falar em descumprimento da obrigação, uma vez que o Estado de Mato Grosso não recebeu intimação pessoal para o cumprimento da obrigação.

3.
A teor do disposto na Súmula 410, do STJ, a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Registre-se que até o julgamento deste Recurso, o referido enunciado não foi cancelado ou revisto, estando, assim, firme a orientação nele contida.

4. As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial
.

5. Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.
”

Cabe acrescentar que a intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de fazer, realizada na forma do art.
475-J
do
CPC
, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, “é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. (EREsp 1360577/MG, Rel. p/acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ – AgInt no REsp: 1839060 SP 2019/0280899-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/12/2019
)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE, OU MESMO DE SEU ADVOGADO, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIHÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDENCIA DE MULTA DIÁRIA. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

2. Em 2009, foi sumulada o entendimento desta Corte no Enunciado 410 do STJ, estabelecendo que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Dessa forma, apenas após a intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer é que pode ter início a fluência da multa cominatória. Julgados: AgInt no AREsp. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18.12.2017; AgRg nos EDcl no REsp. 1.459.296/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 10.9.2014; REsp. 1.349.790/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27.02.2014. (...) 6. Agravo Interno da Associação a que se nega provimento.

(AgInt no AREso n. 1.136.135/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/4/2019, DJe
15/4/2019
)

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMETO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA.

1. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS. 2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer (...) 4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.712.864/PR, Relator. Ministro HERMAN BENJAMIM, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe
11/03/2019
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA.

1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da
intimação pessoal
do devedor para a cobrança da
multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia
intimação pessoal
do devedor constitui condição necessária para a cobrança de
multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.

2. Hipótese em que não houve
intimação
específica para o cumprimento da obrigação de fazer sequer em nome do advogado. A
intimação
do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da
multa cominatória
voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.

3.
Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1450922/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe
01/07/2019
)

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025